Tribunal: STF
Processo: ARE 1575518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. EMPREGADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO. APOSENTADORIA PELO INSS. Pretensão à complementação autorizada na Lei Municipal 1.687/87. Impossibilidade. Ausência de norma complementar que regulamenta a complementação pleiteada. Município que não instituiu regime de previdência próprio. Ausência de fonte de custeio para a complementação. Lei não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se dos autos que o autor é empregado público celetista inativo, tendo sido admitido pelo município de Promissão em 28/10/1987, aposentado pelo INSS em 05/03/1997 e desligado do cargo municipal em 17/06/2019. Entende ter direito à equiparação de seus proventos aos vencimentos dos servidores na ativa, com base na Lei Municipal nº 1687/87.



    Contudo o recorrente é vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme fls. 35/37, em que inexiste tal direito. Referida lei (fls. 84/85) dispõe que:



    [...]



    Como salientado pela r. sentença, o dispositivo citado carece de norma complementar regulamentadora que não foi editada pelo município recorrido. A complementação haveria de ser paga por recursos mantidos por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que não chegou a ser instituído pelo recorrido.



    Assim, de rigor o reconhecimento de que a Lei n. 1.687/87 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que também prevé a necessidade de definição prévia de fonte de custeio total de benefício de seguridade social:



    [...]



    Nesse sentido, também, a Lei Orgânica do Município de Promissão:



    Artigo 84. O servidor será aposentado:



    [...]



    Assim, não há que se falar em direito adquirido, como faz o autor em suas razões recursais, tendo em vista que a efetivação da vantagem prevista na Lei 1.687/87 depende da instituição de regime de previdência próprio, o que não foi feito até a presente data.



    E, após a promulgação da EC 103/2019, ficou vedada toda forma de complementação de aposentadorias que não seja decorrente do disposto nos § 14 a 16 do art. 40, da Constituição Federal, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social (art. 37, § 15 da Carta Magna).



    Destaca-se, por fim, que o autor, celetista, verteu contribuições ao INSS calculados com base em seu salário-de-contribuição, calculado na forma do previsto na Lei 8.212/91:



    [...]



    Ou seja, eventual diferença diz respeito à forma de cálculo do benefício efetuada pelo INSS, tendo em vista que todas as verbas auferidas pelo autor, enquanto empregado contribuindo do RGPS, eram incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente